Tribunal: TJBA
Processo: 8014826-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014826-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA ALVES

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES, ADRIAO SILVA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão anterior que dera provimento parcial ao agravo de instrumento da parte embargada, para limitar os descontos nos proventos de aposentadoria do agravante a 10%.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir

O art. 1.021 do CPC dispõe que o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator.
A interposição de agravo interno contra acórdão constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada, configurando recurso manifestamente incabível.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não conhecido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8014826-06.2025.8.05.0000.2.AG, tendo, como Agravante,

ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA ALVES

e, como Agravada,
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA